Tribunal: TJPA
Processo: 0818659-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACOLHIMENTO. CONSTATADA AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Apelação contra sentença que condenou o recorrente a 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base em provas obtidas através de busca pessoal realizada sem fundada suspeita. II. Questão em discussão A questão em discussão é a validade das provas obtidas mediante busca pessoal, realizada sem observância dos requisitos legais, e a possível nulidade dessas provas, resultando na absolvição do réu. III. Razões de decidir A busca pessoal foi realizada com base em meras percepções subjetivas dos policiais, sem a existência de elementos objetivos que configurassem fundada suspeita, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal. 4. Diante da ilicitude da busca pessoal, as provas derivadas também se tornam ilícitas, devendo ser reconhecida a nulidade dessas provas. 5. Consequentemente, é imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas lícitas suficientes para embasar a condenação. IV. Dispositivo (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo a recorrente do delito de tráfico de drogas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818659-18.2023.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN MACIEL DOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACOLHIMENTO. CONSTATADA AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou o recorrente a 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base em provas obtidas através de busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é a validade das provas obtidas mediante busca pessoal, realizada sem observância dos requisitos legais, e a possível nulidade dessas provas, resultando na absolvição do réu.

III. Razões de decidir

A busca pessoal foi realizada com base em meras percepções subjetivas dos policiais, sem a existência de elementos objetivos que configurassem fundada suspeita, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal. 4. Diante da ilicitude da busca pessoal, as provas derivadas também se tornam ilícitas, devendo ser reconhecida a nulidade dessas provas. 5. Consequentemente, é imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas lícitas suficientes para embasar a condenação.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo a recorrente do delito de tráfico de drogas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhonatan Maciel dos Prazeres, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da
12ª Vara
Criminal de Belém/Pa.

Nas razões recursais a defesa, preliminarmente, alega nulidade absoluta das provas, em razão da ilicitude na revista pessoal, por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, pugna a absolvição por insuficiência probatória com finca no princípio
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e reajuste da agravante da reincidência para a fração de redução de 1/6 (um sexto) (Num. 17413384 - Págs. 1 a 19).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17413387 - Págs. 1 a 15).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 18859194 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que chegaram até o apelante em decorrência da abordagem do adolescente – Davi Abreu Quaresma -, o qual informou que estava levando os entorpecentes, que trazia consigo, para o ora recorrente, e conduziu a guarnição até o réu, que foi encontrado, também, na posse de droga.

Esclareceram que a abordagem do adolescente ocorreu em razão do mesmo estar em via pública em atitude suspeita, tendo policial Jonas dito, em juízo, que desconfiou da situação de que aquele estava com a mão no bolso, quanto viu a viatura, que ele ia tentar jogar algo fora. Porém, o policial Bruno diz que foi em razão de o adolescente, ao ver a viatura, tentou esconder um volume. Entretanto, o policial Sérgio disse apenas que a desconfiança veio em razão do nervosismo do menor (mídia constante na Num.17413363).

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17413372 - Págs. 4 a 6):

A testemunha policial militar Jonas Jorge Mendes prestou depoimento firme e conciso a respeito da ação delitiva do acusado, tendo relatado que o adolescente estava andando em via pública e quando viu a viatura tentou jogar alguma coisa fora do bolso; que ao ser realizada a revista foram encontrados os entorpecentes, sendo que o mesmo informou que ia levar o entorpecente para um outro cidadão; que o adolescente levou os policiais até o local onde se encontrava essa outra pessoa e, feita a abordagem do acusado, foram encontrados mais entorpecentes. Confira-se:

“Que em rondas pelo bairro da terra firme, avistou o primeiro, que era menor, ele estava andando em via pública, e quando avistou a viatura ele tentou jogar alguma coisa fora do bolso...Que foi feita a revista e foi encontrado o entorpecente com ele...Que foi indagado de quem era e ele contou que estava indo levar para um outro cidadão...Que ele levou até o local em que se encontrava o outro cidadão e feito a abordagem foram encontrados mais entorpecentes...Que ele disse que realmente aquele rapaz ia levar o entorpecente pra ele...Que nas vestes dele foram encontrados maconha e Oxi...Que era uma boa quantidade nos dois bolsos...Que o acusado estava sozinho...Que ele disse que ia levar a droga para outra pessoa...Que colocaram ele na viatura, passaram pelo local em que ele ia fazer a entrega, foi quando ele falou que talvez seria aquele certo rapaz que estaria no local...Que ao fazerem a abordagem desse outro rapaz, também estava com quantidade de drogas e disse que era ele que estava esperando para receber a droga...Que inclusive tinha entrado em contato com ele via whatsapp...Que ele disse que ia receber uma quantia de 500,00 pela entrega... Que foi a primeira vez que participou de prisão ou diligência relacionada ao acusado...Que o outro acusado que estava esperando a droga também foi possível levar preso...Que o local que o outro acusado estava aguardando era próximo a uma quadra de esporte...Que o outro acusado que foi preso confirmou que ele também estava com uma porção de drogas e disse que ele iria receber a droga que o menor estava levando...Que o acusado falou que o menor estava levando a droga pra ele, que seria uma encomenda pra ele...

Nesse sentido, destaca-se que o policial militar Bruno Galucio prestou relato consentâneo ao seu colega de farda, eis que confirma que primeiro foi preso um outro rapaz(menor), com o qual foram encontrados entorpecentes, e que ele informou que ia entregar a porção de drogas para o acusado, e que quando chegaram no local era o acusado que estava aguardando a droga, estava na beira do canal com uma porção de drogas. Vejamos:

“Que estava em rondas na rua, e prenderam primeiro um outro rapaz (menor)...Que foram fazer a busca pessoal e encontraram as drogas...Que ele informou que estava indo levar as drogas para o acusado (rapaz de amarelo) na beira do canal...Que o rapaz deu o nome e disse o local onde encontrar...Que ele informou que ia entregar a porção de drogas para esse rapaz (acusado) lá...Que não recorda que droga aparentava ser...Que não recorda o valor negociado...Que quando chegaram no local era o acusado (de amarelo) que estava aguardando a droga...Que o acusado estava na beira do canal com uma porção de drogas...Que quando chegou abordou o acusado na beira do canal, ele informou que estava com uma outra porção de drogas e levou até as proximidades onde ele estava, em um canto, em um beco onde tinha escondido mais uma porcentagem....Que não recorda especificamente qual era a droga...Que esse local era em frente de uma quadra...Que o acusado informou que essa quantidade de droga que tava com ele, que ia devolver para o menor levar ... Que o menor já vinha com uma outra quantidade de droga, dizendo que ia entregar pra ele...Que ficaram um falando que ia entregar para o outro...Que o acusado informou que estava com essa droga, mas não queria mais essa vida e ia devolver a droga para o menor...que o menor informou que tava trazendo mais drogas para ele (acusado)vender... Que foi a primeira vez que participou de prisão relacionada ao acusado...Que a abordagem do menor se deu porque ele ao avistar a viatura ficou em atitude suspeita, assustado, na hora que ele viu a viatura tentou esconder um volume, aí o policial verificou a atitude dele e efetuou a abordagem nele...que ao revistar o mesmo foi encontrada a droga com o mesmo....

Ademais, houve a colheita de declarações também do policial militar Sergio Martin de Mello, que corroborou com os depoimentos prestados pelos policiais militares Jonas Jorge Mendes e Bruno Galucio, eis que confirma que houve a abordagem primeiro do jovem (adolescente) e que este se encontrava com uma quantidade de entorpecentes, bem como que estaria levando para o cidadão/acusado Jhonatan, e que o acusado ao ser abordado reconheceu que o jovem estava levando a droga pra ele, e que com ele tinha mais uma outra quantidade de drogas. Vejamos:

“Que reconhece o acusado como a pessoa presa naquela data...Que foi abordado primeiramente um jovem que se encontrava com uma quantidade de entorpecentes e que estava levando para esse cidadão o Jhonatan...Que quando abordou o acusado, ele reconheceu que o jovem estava levando pra ele, e levou até próximo onde ele estava, e tinha mais uma outra quantidade de drogas lá com ele... Que o acusado entregou todos os entorpecentes que tinha...Que foi conduzido para delegacia o acusado e o jovem... Que o jovem estava com um mototaxista...Que o Jhonatan pediu o mototaxista para levar o jovem até ele....que o Jhonatan pediu o uber moto, então tava no aplicativo...Que mototaxista conduziu eles (policiais) junto com o jovem até o Jhonatan....Que o mototaxista não tinha nada haver com o tráfico, tava fazendo uma corrida...Que o jovem estava atuando como avião...Que o acusado confirmou que era pra venda.... Que foi a primeira vez que participou de prisão relacionada ao acusado...Que foi encontrado com o acusado Oxi e maconha...Que reconhece a pessoa de amarelo, como a pessoa presa naquele dia...Que o adolescente foi abordado, porque na hora que a guarnição estava passando por ele, demonstrou uma atitude suspeita, se assustou, e estavam fazendo procedimento de rotina, rondas na área, e aí abordou o adolescente, como foram abordados outros naquele dia, só que com ele foram encontrados drogas...Que quando abordou o adolescente ele tava parado....Que o adolescente estava com o motorista do uber, só que ele parou na esquina...Que o adolescente falou quem tinha pedido o uber moto...que o uber moto, estava com o adolescente, estava levando ele até o Jonathan....Que o adolescente confirmou que estava indo levar drogas para o Jhonatan...Que o adolescente informou que o jhonatan pediu o uber moto para leva-lo até o local do encontro....

(...)<sic>

Ora, além dos depoimentos dos policiais estarem divergentes quanto ao motivo da revista, todas as justificativas para tal (atitude suspeita, nervosismo, volume no bolso, mão no bolso com possível tentativa de jogar algo fora), são insuficientes, por si sós, para legitimar a aludida abordagem.

Destaco que a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Desse modo, é necessário o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante e a partir da aludida busca pessoal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva.

3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.

Com efeito, imperiosa, ainda, a absolvição do apelante, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que a sua abordagem decorreu da primeira, já declarada nula, sendo, também, contaminada pela irregularidade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal, absolvendo o apelante
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/09/2024